Tribunal: TJDFT
Processo: 0711326-34.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. PROPRIETÁRIO IDENTIFICADO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. COPROPRIEDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. As despesas condominiais são obrigações de natureza propter rem e, portanto, podem ser exigidas do proprietário identificado no registro imobiliário.
2. A obrigação de pagar as cotas condominiais é pessoal e solidária, de modo que o credor pode exigir de um ou de alguns dos devedores da dívida comum seu pagamento integral ou parcial (CC, art. 275), não configurando caso de litisconsórcio necessário.
3. Não há nulidade pela não inclusão de devedor solidário no pólo passivo quando sequer o pedido foi formulado.
4. Recurso conhecido e não provido.